Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800925-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PACIENTE PORTADOR ESQUIZOFRENIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE PRESCRITOS
.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PACIENTE.

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES AO TETO DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito

suspensivo,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Empresarial e Fazenda Pública da Comarca de Benevides, proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº 0005262-66.2020.8.14.0097), que concedeu liminarmente a tutela pleiteada (id. 4492034 – págs. 1/5), cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Isso posto, concedo liminarmente a tutela pleiteada, pelo que DETERMINO ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ que adotem todas as providências necessária para fornecer à demandante, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, os seguintes medicamentos, em conformidade com o receituário médico: 1) CARBONATO DE LÍTIO 300 mg; 2) QUETIAPINA 100 mg; 3) ESCITALOPRAM 10 mg; 4) CLONAZEPAM 2 mg, prescritos como necessários ao tratamento de saúde de RENATA BARROS DA CRUZ, para uso diário e contínuo com atendimento IMEDIATO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido para o tratamento do assistido, à luz do art. 537, do CPC.

(...)”

Em suas razões (id. 4492028 – págs. 1/18), o agravante, após resumir os fatos e tratar da admissibilidade recursal,
sustenta
a reforma da decisão agravada.

Aduz, em sede de preliminar, a necessidade de chamamento ao processo da União, pelo que a Justiça Estadual seria incompetente para processar e julgar a presente lide.

Sustenta o recorrente, a inexistência de interesse processual na demanda quanto aos medicamentos Carbonato de Lítio, Clonazepan e Quetiapina, pois fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica e, por esse motivo, faz-se necessário tão somente o comparecimento da parte beneficiária a unidade básica de saúde com os documentos e requisições necessárias para a dispensação do medicamento.

Defende que a decisão agravada não pode compelir o Estado do Pará a fornecer medicamentos de dispensação básica de responsabilidade do Município, ou do Grupo 1ª da assistência farmacêutica de responsabilidade da União.

Expõe que o medicamento Quetiapina, está inserido no componente especializado da assistência farmacêutica, grupo 1A, de financiamento pela União Federal, e, que desta forma, é necessária sua inclusão no programa de dispensação para recebimento do medicamento via APAC, iniciando-se o processo de inclusão nas UDMEs (CESUPA, URE DOCA ou UEPA).

Assinala que o medicamento Escitalopram, não foi incluído na RENAME.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que o Estado do Pará não seja compelido a fornecer o medicamento Escitalopram,

Faz uma breve explanação do Tema 793 do STF, que, conforme o julgado, deve ser estabelecido, em casos como o presente, o direcionamento do cumprimento de medicamento à União Federal, eis que é a União a atribuição primeira para o fornecimento do medicamento não incorporado, no caso o Escitalopram.

Sustenta a ampliação do prazo para fornecimento do fármaco, ante o exíguo prazo conferido pelo juízo
a quo
, tendo em vista a necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra de qualquer medicamento ou insumo pela administração pública.

Defende o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, assim como o elevado valor da multa e a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 4641954 – págs. 1/5).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao verte recurso (id. 4676030 – págs. 1/10), refutando as razões do agravo de instrumento.

Aduz sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados na prestação do serviço público, onde cada ente responde
in totum et totaliter
pelo cumprimento da prestação, podendo o cidadão ou mesmo a coletividade exigir e receber de qualquer daqueles o adimplemento, parcial ou total.

Fala que a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico, sendo que a solidariedade não importa litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais.

Sustenta que a paciente obteve os medicamentos pleiteados e, considerando o cumprimento da obrigação pelo ente Municipal, requereu nos autos principais, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante a perda do objeto e superveniente falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15.

Expõe que embora acertada a decisão do juízo
a quo
, não se vislumbra a necessidade do prosseguimento do feito, tendo em vista que o ente municipal realizou o devido e integral fornecimento da medicação pleiteada à paciente, importando em perda do objeto e superveniente falta de interesse processual.

Por fim, requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda do objeto e superveniente falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 4616750 - págs. 1/7, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual (id. 5302457 – pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.
”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).”

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).
”

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não merece prosperar a preliminar em questão, visto que de fato não há que se discutir que a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde é solidária.

Assim, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados.

Embora admissível o chamamento ao processo da União para integrar a lide nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil/2015, não se trata de medida cogente nesta fase do processo, revelando-se inócua e contraria os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Nesse sentido o Tribunal Justiça do Estado do Pará tem se posicionado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO AGRAVANTE VIABILIZASSE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO FILHO DO AGRAVADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DESINTOXICAÇÃO POSSIBILIDADE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES CERTIDÃO DE CITAÇÃO DE JOSÉ FERNANDO (FILHO DO AGRAVADO) QUE DECLARA SER DEPENDENTE QUÍMICO E DESEJA SE SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO, ALIADO A EXISTÊNCIA DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFICIL REPARAÇÃO, CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE O PACIENTE É USÁRIO DE DROGAS E VEM COLOCANDO A SI E A SUA FAMÍLIA EM CONSTANTE RISCO SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO ART. 196 CF ENTES FEDERAIS SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA ATENDER AO DIREITO Á SAÚDE E Á VIDA DAQUELE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECÍFICO, PELO QUE DESNECESSÁRIO O CHAMAMENTO O ESTADO PARA INTEGRAR A LIDE, NÃO PODENDO O MUNICÍPIO ALEGAR QUE A OBRIGAÇÃO É ESTATAL COM INTUITO DE SE EXIMIR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Á UNÂNIMIDADE. (TJ-PA - AI: 201430122361 PA , Relator: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 04/08/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/08/2014).

Na hipótese, não se afigura razoável que o paciente seja compelido a aguardar o embate entre o Estado, União e Município acerca da obrigação de custear as despesas referentes ao tratamento pleiteado, não sendo admissível que o processo sirva apenas ao formalismo, tratando o jurisdicionado como mero expectador.

Assim, caberá ao réu ora agravante da presente demanda, caso entenda necessário, adotar providências processuais adequadas para o seu ressarcimento, razão pela qual revela-se desnecessário o chamamento da União para integrar a lide, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo estadual.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Feito essas considerações, passo a análise do mérito.

MÉRITO.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de 1º grau (Id. 4492034 – págs. 1/5), que concedeu o pedido de tutela antecipada em favor da parte substituída, em especial para que fornecesse os medicamentos 1) CARBONATO DE LÍTIO 300 mg; 2) QUETIAPINA 100 mg; 3) ESCITALOPRAM 10 mg; 4) CLONAZEPAM 2 mg, prescritos como necessários ao tratamento de saúde de RENATA BARROS DA CRUZ, para uso diário e contínuo com atendimento IMEDIATO, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

No que tange à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que o preceito dos artigos 6º e 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eis o teor das normas citadas:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. da CF
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do Judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará e do Município de Santa Bárbara do Pará, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

Na hipótese, observa-se, pelos documentos juntados (Id. 4492031 – págs. 31/36), que a substituída
Renata Barros da Cruz
necessita receber do poder público os medicamentos ora pleiteados, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico.

Assim, como se vê, a condenação do Estado do Pará e do Município de Santa Bárbara do Pará em disponibilizar a substituída
Renata Barros da Cruz
o fornecimento dos medicamentos CARBONATO DE LÍTIO 300 mg, QUETIAPINA 100 mg, ESCITALOPRAM 10 mg e CLONAZEPAM 2 mg, para o tratamento de sua patologia encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Quanto ao argumento relativo ao elevado valor da multa

aplicada, entendo que tal pedido merece acolhimento.

No caso, o juízo
a quo
fixou multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento e fixou o termo final no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A respeito do tema, trata o art. 537 do CPC, nos moldes seguintes,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita, é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Nesse passo, entendo que o valor limite da incidência das astreintes aplicada no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Desse modo, deve ser reduzido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
para o patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, em que pese o Ministério Público Estadual suscitar nas contrarrazões a perda de objeto da demanda diante da
superveniente falta de interesse processual, visto o cumprimento

da obrigação pelo ente Municipal, tal argumento não merece prosperar, visto que o fornecimento dos medicamentos só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido fornecido os medicamentos não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para fixar como limite de incidência das
astreintes
o teto de R$50.000.00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021